Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739652-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR VIEIRA YAMASSAKI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR VIEIRA YAMASSAKI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONT CLAIR, deferiu o pedido de produção de prova oral. Sustenta o recorrente, em suma, a inviabilidade do deferimento da prova testemunhal da Dra. Amanda Larysse Silva Pessoa requerida pela parte contrária, porquanto se cuida de sua advogada, nos termos do art. 7o, XIX, do Estatuto da Advocacia. Pretende o agravante a reforma do r. decisório hostilizado para que seja indeferida a produção de prova oral postulada pelo agravado. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do artigo 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Registre-se, ainda, que se estende aos embargos à execução a regra acerca da recorribilidade prevista no caput e incisos do art. 1.015 do CPC, isso porque o parágrafo único do referido artigo apenas faz expressa referência às decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO. OFENSA. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. 1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de infirmar as razões da decisão agravada. 2. Aos embargos à execução se aplica a regra da recorribilidade prevista no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. 3. O indeferimento de requerimento de arguição de falsidade em embargos à execução não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não há demonstração da urgência que possa ensejar a mitigação do referido rol. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1692932, 07338012520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. REGRA DE RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS DO ART. 1.015 DO CPC, CAPUT E INCISOS. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Na linha do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza de ação de conhecimento incidental dos embargos à execução, não há por que equiparar tal ação ao processo de execução, de modo a permitir a recorribilidade de toda e qualquer decisão proferida nos embargos com fundamento na cláusula de exceção (parágrafo único) do art. 1.015 do CPC. 2. Sendo o caso de decisão interlocutória proferida em embargos à execução, em que a fase cognitiva se resolve por sentença, as questões incidentais se submetem ao regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), e não ao disposto no parágrafo único desse dispositivo legal. 3. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. 4. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5. No caso em tela, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau em que indeferido o pedido de oitiva de testemunha, ou seja, questiona o indeferimento de produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. 6. Não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 7. Para aplicação das penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação ou em relação à prática de qualquer das condutas previstas nos incisos do referido artigo. Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se evidencia o dolo da parte devedora/agravante na interposição do presente recurso. 8. Presume-se, até prova contundente em contrário, a boa-fé da parte recorrente, que, ao que parece, apenas buscou reverter os fundamentos da decisão recorrida, muito embora, sem êxito. 9. Recurso não conhecido. (Acórdão 1690732, 07356390320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS) E CONCEDEU O PRAZO PARA QUE A REQUERIDA MANIFESTASSE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão agravada é saneadora e deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juiz concedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3. Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1394604, 07318096320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese dos autos. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 1.015 c/c os artigos 932, inciso III e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador